Tribunal: STF
Processo: ARE 913203
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO UNIVERSITÁRIA E PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS 2.024/1991 E 2.445/1996. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA C.F. 



    1. A decisão recorrida não ofendeu a norma do art. 93, IX, da Constituição, porquanto está devidamente fundamentada. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.